Tribunal: TJSP
Processo: 1008563-61.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Colisão entre veículos – Acusações recíprocas acerca do descumprimento das normas de trânsito – Falta de prova – art. 371, I, do CPC – Improcedência da ação e reconvenção. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008563-61.2016.8.26.0565
Registro: 2020.0000697145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008563-61.2016.8.26.0565, da Comarca de Santo André, em que é apelante
JOWAMA TRANSPORTES LTDA-ME, é apelada BRUNA GODOY SOUZA PUPO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008563-61.2016.8.26.0565
2/7
9a Vara Cível da Comarca de Santo André/SP
Apelante: JOWAMA TRANSPORTES LTDA ME
Apelada: BRUNA GODOY SOUZA PUPO
MM Juiz de Direito: Dr. GUSTAVO SAMPAIO CORREIA
VOTO No 26.165
APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS Colisão entre veículos
Acusações recíprocas acerca do descumprimento das normas
de trânsito
Falta de prova
art. 371, I, do CPC

Improcedência da ação e reconvenção. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
A r. sentença de fls. 134/138 julgou
procedente, nos termos do art. 487, I, do CPC, a ação reparação de danos
proposta por Bruna Godoy Souza Pupo contra Jowama Transportes Ltda
ME para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 11.000,00,
com atualização monetária desde o orçamento e juros de mora legais, devidos
do evento danoso. Ainda, julgou improcedente a reconvenção aviada pela
requerida. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada a arcar com as
custas e despesas do processo, além dos honorários advocatícios da parte
adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação da ação principal e
10% sobre o valor da causa, na lide reconvencional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008563-61.2016.8.26.0565
3/7
Inconformada com o desfecho dado à
controvérsia, a acionada interpôs, a fls. 141, recurso de apelação, vindo a
arrazoá-lo a fls. 142/151. Aduz que os elementos dos autos não são
suficientes para confirmar a assertiva da autora; ao contrário, revelam a culpa
da condutora do veículo Renault Clio, que realizou manobra repentina de troca
de faixa de rolamento, sem a devida cautela. Assinala que diante da brusca
manobra, não foi possível a devida frenagem do caminhão, a tempo de evitar a
colisão. Argumenta que os danos apontados no veículo Clio confirmam que
não houve colisão traseira, mas que a batida atingiu o flanco esquerdo do
carro da autora. Afirma que não houve contradita da testemunha arrolada e
inquirida em juízo, de sorte que o seu depoimento é prova robusta da versão
dos fatos.
O recurso preenche os requisitos
legais para sua admissibilidade.
Contrarrazões a fls. 165/168.
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
ação
de
indenização por danos materiais, decorrente de acidente de trânsito.
Discorre a autora, em síntese, que teve seu veículo abalroado em sua traseira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008563-61.2016.8.26.0565
4/7
pelo caminhão de propriedade da requerida. Argumenta com a presunção de
culpa por parte daquele que trafegava atrás de seu automóvel.
A ré refuta a assertiva da autora,
aduzindo em seu prol que o acidente decorreu da imprudente manobra de
mudança de faixa de rolamento promovida pela condutora do veículo da
autora. Propôs reconvenção, cobrando da autora os valores relativos aos
reparos que realizou em seu caminhão.
A responsabilidade civil, pelo nosso
ordenamento jurídico, exige tríplice concorrência: do prejuízo à vítima, do ato
culposo do agente e do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do
agente (art. 186 do Cód. Civil). Em outras palavras: para que se configure o
dever de indenizar é indispensável que o prejuízo guarde etiologia com a culpa
do agente.
Com
efeito,
não
tendo
sido
contraditada a testemunha ouvida em juízo, em que pese se tratar do condutor
do caminhão envolvido no acidente e outrora preposto da ré, é certo que os
dizeres das partes revelam acusações recíprocas da culpa pelo sinistro.
Dessa maneira, analisada a questão
sob as regras de experiência comum (CPC, art. 375, primeira parte), não há
como se concluir pela procedência da demanda principal, com base na
presunção legal de culpa daquele que colide com a traseira do veículo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008563-61.2016.8.26.0565
5/7
vem adiante.
Isso porque os documentos coligidos
aos autos não revelam que houve, de fato, colisão traseira, mas o
abalroamento do flanco esquerdo lateral do veículo da autora. Ou seja, não se
trata de colisão comum, em que o veículo que trafega atrás de outro, atingindo
sua traseira.
O que se extrai do relatório do boletim
de ocorrência (fls. 08/11), bem como das fotografias juntadas a fls. 16/18 e
48/54, é que foi atingido o flanco esquerdo do veículo da autora, reforçando,
assim, a assertiva de mudança de direção.
Por outro lado, não é menos certo que
não há prova suficiente de que a alteração da faixa de rolamento tenha
desobedecido à legislação de trânsito, de modo a não ser possível se imputar
à condutora do veículo Clio a culpa pelo sinistro.
Em semelhante conjuntura, não tendo
os autores das demandas principal e reconvencional se desincumbido do ônus
imposto pelo CPC, art. 371, I, deixando de comprovar a culpa pelo evento, a
melhor solução para o caso é a adoção do non liquet, estabelecendo-se que
nenhuma das partes logrou demonstrar, satisfatoriamente, a conduta culposa
da outra. Daí, então, a inexorabilidade da improcedência da ação e da
reconvenção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008563-61.2016.8.26.0565
6/7
Confira-se, nesse sentido, o seguinte
pronunciamento pretoriano:
“ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - Colisão entre veículo
e motocicleta Não comprovação os fatos alegados na inicial da ação e
da reconvenção - Inteligência do art. 333, I, do CPC - Indenizações
indevidas - Ação e reconvenção improcedentes
Recurso
desprovido.”1
“Acidente de trânsito - Ingresso em cruzamento com sinal
desfavorável - Prova testemunhal totalmente contraditória - Culpa não
evidenciada - Ação e reconvenção improcedentes - Indeferimento da
gratuidade processual às requeridas mantido - Apelo provido em
parte.”2
Dessa maneira, o recurso da ré-
reconvinte comporta parcial acolhimento, a fim de se afastar sua
responsabilidade pela reparação de danos, reconhecida, assim, a
improcedência da demanda principal, nos termos do art. 487, I, do CPC. E em
razão da sucumbência de ambos os litigantes, cada parte arcará com as
respectivas custas e despesas do processo, além dos honorários advocatícios
da parte adversa, estes arbitrados em 10% sobre o valor das demandas,
observada a gratuidade.
1 TJSP 35a Câmara de Direito Privado Apelação no 0230215-54.2009.8.26.0100 Rel. Des. Melo
Bueno J. 04/05/2015.
2 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 0038348-17.2011.8.26.0224 Rel. Des. Vianna
Cotrim J. 09/06/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008563-61.2016.8.26.0565
7/7
Postas estas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR